Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-77.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-77.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BELO DA HORA - CPF: 318.436.701-00 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação comercial e indenizatória. Seguro de vida contratado por idoso via telefone. Relação de consumo. Vulnerabilidade. Gravação telefônica. Prova suficiente da contratação. Consentimento expresso e inequívoco. Validade. Descontos legais. Inexistência de ato ilícito e dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora, contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação comercial e indenizatória, julgou improcedentes os pedidos. O apelante alega que os descontos referentes a um seguro de vida em sua conta bancária são indevidos, pois nunca o contratou conscientemente, sendo a gravação telefônica unilateral e insuficiente para provar a contratação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da contratação do seguro de vida por telefone e à legitimidade dos descontos, bem como à configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A gravação telefônica apresentada pela seguradora, embora unilateral, é considerada prova suficiente da contratação. O áudio, que dura mais de 15 minutos, demonstra que o consumidor foi informado de forma clara e completa sobre as condições do seguro, incluindo valor das parcelas e forma de cobrança, e manifestou expressamente sua vontade de contratar.

4. A condição de idoso, aposentado e residente em área rural, por si só, não invalida a contratação, especialmente quando a prova (gravação telefônica) demonstra que o consumidor compreendeu a proposta e anuiu com ela. O Código de Defesa do Consumidor, embora protetivo, não desconsidera a autonomia da vontade
.

5. Uma vez comprovada a contratação válida, os descontos em conta bancária são considerados legítimos, afastando a alegação de ato ilícito. Em consequência, não há que se falar em restituição de valores ou em indenização por danos morais, pois não se configurou qualquer prejuízo moral sofrido pelo apelante.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTONIO BELO DA HORA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Comercial e Indenizatória” (Proc. nº 1000243-77.2024.8.11.0009), ajuizada pelo apelante contra ICATU SEGUROS S.A., rejeitou os pedidos iniciais, por entender que a gravação telefônica apresentada pela requerida comprovou a existência de pactuação válida, com esclarecimento adequado quanto ao serviço contratado e livre manifestação de vontade por parte do autor (cf. Id. nº 305097435).

Em suas razões recursais, o apelante reitera que é idoso, agricultor e morador da zona rural, percebendo apenas um salário-mínimo mensal como aposentado. Argumenta que a gravação telefônica é prova unilateral e insuficiente para comprovar a contratação, destacando sua condição de vulnerabilidade como pessoa idosa, hipossuficiente e tecnicamente vulnerável. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cf. Id. nº 305097437).

A apelada sustenta preliminarmente o desrespeito ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a validade da contratação realizada por telefone, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 305097441).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de relação comercial e indenizatória.

O autor, ora apelante, alegou na petição inicial que é aposentado por idade, recebendo benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, e que a partir de março de 2018 passou a sofrer descontos mensais em sua conta bancária, inicialmente no valor de R$ 80,00, referentes a um suposto seguro de vida da empresa requerida, valores que foram sendo reajustados até atingir R$ 106,16 em agosto de 2023. Sustentou que nunca solicitou ou contratou tal seguro, desconhecendo totalmente a origem dos descontos.

Em contestação, a requerida defendeu a regularidade da contratação, apresentando certificado individual de seguro e gravação telefônica que, segundo alega, comprova a autorização do autor para a contratação do seguro e os respectivos descontos.

Na impugnação à contestação, o autor afirmou que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando um seguro veicular e não um seguro de vida, argumentando que, como aposentado rural com pouco conhecimento, acabou sendo levado a erro essencial sobre o objeto do contrato.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a gravação telefônica apresentada pela requerida comprovou a existência de pactuação válida, com esclarecimento adequado quanto ao serviço contratado e livre manifestação de vontade por parte do autor.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte apelada quanto ao alegado desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. Após detida análise das razões recursais, verifico que, embora o apelante tenha reiterado alguns argumentos já apresentados na petição inicial, o recurso contém fundamentação específica contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à insuficiência da gravação telefônica como meio de prova da contratação e à necessidade de consideração da vulnerabilidade do consumidor idoso. Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade da contratação de seguro de vida entre as partes e, consequentemente, à legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

O caso em análise deve ser examinado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, na qual o autor figura como consumidor e a requerida como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Nesse contexto, impõe-se a aplicação das normas protetivas do consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A questão central a ser dirimida refere-se à validade da contratação do seguro de vida. A parte requerida, ora apelada, apresentou como prova da contratação uma gravação telefônica e um certificado individual de seguro. Por outro lado, o autor, ora apelante, sustenta que nunca contratou conscientemente tal seguro, alegando que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando um seguro veicular.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a gravação telefônica apresentada pela requerida (cf. Id. nº 305097423), observo que, de fato, houve contato telefônico entre o autor e representante da seguradora, no qual o Apelante foi informado de forma clara e completa sobre as condições do seguro, incluindo o valor do capital segurado, valor das parcelas mensais, forma de cobrança e serviços oferecidos, tendo expressamente consentido com a contratação, conversa telefônica tal que durou mais de 15 minutos. O áudio evidencia a manifestação inequívoca de vontade do Apelado, que confirma seus dados pessoais e consente com a adesão ao produto, afastando a alegação de ausência de contratação e vício de consentimento.

Acerca do tema, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE SEGURO. CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidor idoso, aposentado, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados a título de seguro, e indenização por danos morais. O Apelado alegou desconhecer a contratação do seguro que gerou descontos mensais em sua conta bancária, entre abril/2019 e janeiro/2024. A Apelante sustentou a validade da contratação por via telefônica, com consentimento expresso do consumidor, comprovado por gravação juntada aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida do seguro por meio de ligação telefônica; (ii) estabelecer se os descontos realizados justificam a responsabilização da seguradora por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravação telefônica apresentada pela Apelante comprova que o Apelado foi informado de forma clara e completa sobre as condições do seguro, incluindo o valor do capital segurado, valor das parcelas mensais, forma de cobrança e serviços oferecidos, tendo expressamente consentido com a contratação. 4. O áudio evidencia a manifestação inequívoca de vontade do Apelado, que confirma seus dados pessoais e consente com a adesão ao produto, afastando a alegação de ausência de contratação e vício de consentimento. 5. A contratação do serviço mostra-se comprovada, pois a aludida gravação confere verossimilhança à tese apresentada em sede de contestação, de maneira que há que se reconhecer como legítima a cobrança do serviço. 6. A ausência de iniciativa do Apelado para questionar os descontos durante mais quatro anos fragiliza sua tese de desconhecimento da contratação e corrobora a versão apresentada pela Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro por ligação telefônica é válida quando comprovado, por gravação, que o consumidor foi informado sobre todas as condições do contrato e manifestou consentimento de forma expressa. 2. A existência de contrato regularmente celebrado por ligação telefônica afasta a alegação de descontos indevidos e de dano moral indenizável. 3. A ausência de impugnação específica à prova apresentada pela parte contrária e a inércia prolongada do consumidor fragilizam a tese de vício na contratação. (TJMT, RAC 1000358-95.2024.8.11.0010, Rela. Desa. TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DECLARATÓRIO E INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU O DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – COBRANÇAS LEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. (N.U 1002068-84.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido. (TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

Logo, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores e tampouco em indenização por danos morais, haja vista que os descontos questionados decorreram do exercício regular do direito da Recorrente.

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelado comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11º, do CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade conferida pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025